Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714848-95.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS CARDOSO DA SILVA REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora